Tribunal: TJMT
Processo: 1006260-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006260-67.2023.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – MULTA DISPOSTA NO ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE - CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO INDEMONSTRADO - OMISSÃO SUPRIDA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada à parte para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II -
Embora o Agravo Interno tenha sido desprovido por unanimidade, não há de se falar na aplicação de multa pois, não demonstrado o intento meramente protelatório da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, não conheceu do recurso de Agravo Interno interposto pela
ENERGISA
.

A embargante fala em omissão, na medida em que o Acórdão deixou de manifestar acerca da aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 188693696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, haja vista que o Acórdão embargado nada disse acerca da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

Reconhecida a omissão, passo à análise da questão.

Acerca da matéria, o artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...).

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.”

Pois bem, embora o recurso de agravo interno não tenha sido conhecido por unanimidade, não há que se falar na aplicação da multa prevista no artigo supramencionado.

Isso porque, não restou configurado o intuito protelatório da requerida/agravante, ora embargada, pois a interposição do recurso de agravo interno não teve a aptidão de adiar o cumprimento da decisão agravada.

A propósito, vejamos o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“§§ 4o e 5o: 15. Multa. Decorre da violação de dever de boa-fé segundo o qual é vedado à parte interpor recurso com intuito meramente protelatório (CPC 80 VIII). O advérbio manifestamente, inscrito expressamente no dispositivo comentado, refere-se tanto à admissibilidade quanto ao mérito do recurso. Para a imposição da multa é preciso que o recurso não conhecido ou improvido, por unanimidade, tenha sido julgado por manifesta inadmissibilidade, ou por manifesta improcedência. Se uma das partes opta por recurso manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, de duas uma: ou o advogado da parte possui fraco conhecimento técnico (e, em razão disso, deverá sofrer as penalidades correspondentes constantes do EOAB) ou a própria parte pretendia apenas adiar a execução de decisão desfavorável que pendia contra si. Configurada a hipótese de intuito protelatório, deve ser imposta a multa pelo Tribunal, no percentual que se entender cabível para a devida punição do agravante.”
(Código de processo civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery – 16. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, págs. 2272/2273)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023